Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. cobrança de taxas de manutenção em loteamento irregular. ausência de vínculo associativo. coisa julgada reconhecida. manutenção da extinção sem resolução do mérito. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de cobrança relativo a débitos de taxas condominiais referentes ao lote de sua propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se o Condomínio Mansões Entre Lagos possui legitimidade ativa e se tem direito de cobrar taxas condominiais do apelado, à luz da ausência de comprovação do inadimplemento e da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da coisa julgada exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 502 do CPC, o que se verifica no presente caso, dada a repetição do objeto discutido em processo anterior com trânsito em julgado, inclusive analisado no AREsp 1.096.053/DF.
4. A tese de que o art. 36-A da Lei 6.766/79, incluído pela Lei 13.465/2017, teria alterado o quadro normativo não afasta a coisa julgada porque a referida norma não possui efeitos retroativos nem revoga decisão judicial transitada em julgado.
5. Com relação ao período posterior àquele abrangido pela coisa julgada, a pretensão de cobrança não prospera porque, embora tenha sido apresentada ata de assembleia e planilha de débitos, não foram apresentados documentos capazes de comprovar o efetivo inadimplemento, como notificações ao condômino, avisos de cobranças ou negativas de pagamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; CPC/2015, arts. 370, 371, 354, 355, I, 485, V, 502, 396, 397, 80, 85, § 2o; Lei 6.766/79, art. 36-A (inserido pela Lei 13.465/2017).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.096.053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.05.2017; STJ, REsp 1.439.163/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.05.2015 (Tema 882); STJ, REsp 418.342/PB, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 05.08.2002.